Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718617-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sem pedido liminar. Ao agravado. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora